Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. RITUXIMABE. NÃO PADRONIZADO. ALTO CUSTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 6 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento Rituximabe, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal é obrigado a fornecer o medicamento Rituximabe para o tratamento do apelado diante dos requisitos estabelecidos pela Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema de Repercussão Geral n. 6 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos cumulativos para a autorização judicial de fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado à lista do Sistema Único de Saúde (SUS): i) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; ii) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; iii) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante na lista do Sistema Único de Saúde e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; iv) comprovação da efetividade, eficácia, acurácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências; v) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado; vi) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento (Súmula Vinculante n. 61).
4. O Poder Judiciário, em regra, deve indeferir o pedido formulado nos casos em que há manifestação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) pela negativa de incorporação de um medicamento ao Sistema Único de Saúde (SUS). Por outro lado, nos casos de ausência de decisão técnica a respeito, deve-se seguir para a análise dos demais requisitos de dispensação do medicamento a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O Supremo Tribunal Federal fixou a tese jurídica de que a decisão do Poder Judiciário que analisa o pedido de concessão de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) deve apreciar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), sob pena de nulidade por deficiência de fundamentação (art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil).”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207; Lei no 8.080/90, art. 6, I, d, e 19-M.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante no 61/STF; Tema no 6/STF; Tema no 1.234/STF; Tema no 106/STJ.